Tribunal: TJDFT
Processo: 0735549-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0735549-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIA CRISTINA GUSMAO AGRAVADO: RAFAEL ROCHA DA SILVA, JACQUELINE CASSIA BARBOSA DESPACHO Considerando que o recurso foi instruído somente com o comprovante de pagamento de R$ 35,95, datado de 08/11/2021 e desacompanhado da respectiva guia de recolhimento (Id 30508631). Intime-se a agravante para demonstrar o pagamento tempestivo da guia de preparo recursal ou promover o recolhimento em dobro do preparo, no prazo de 05 dias, sob pena deserção (Art. 1.007, §4o, do CPC). Intime-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 10 de novembro de 2021